Tribunal: TJPA
Processo: 0816847-09.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816847-09.2025.8.14.0000

PACIENTE: FABIANO VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PONTA DE PEDRAS-PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Fabiano Vieira, preso preventivamente desde 22/06/2024, acusado de tentativa de homicídio qualificado, com a alegação de excesso de prazo na prisão cautelar e ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia. A defesa requer a concessão liminar da liberdade e, no mérito, a revogação da prisão preventiva. A autoridade apontada como coatora é o Juízo da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se há excesso de prazo na prisão preventiva; (ii) verificar se houve reavaliação regular da medida cautelar; (iii) analisar se a manutenção da prisão está fundamentada em elementos concretos aptos a justificar a segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aferição do excesso de prazo não pode ser reduzida a critério puramente aritmético, devendo observar a razoabilidade, as peculiaridades do caso e a regular tramitação do feito. O processo encontra-se em fase avançada (art. 422 do CPP), não havendo paralisação imputável ao Estado-juiz.

A prisão preventiva foi reavaliada em 17/07/2025, conforme determina o art. 316, parágrafo único, do CPP, tendo sido mantida diante da persistência dos fundamentos que a justificaram, como a gravidade concreta do delito e a periculosidade do paciente.

A custódia cautelar foi decretada com base em dados concretos: tentativa de homicídio com arma branca, motivação fútil, indícios de tentativa de fuga e apreensão da arma com o acusado, circunstâncias que evidenciam risco à ordem pública.

A substituição por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada, diante da gravidade do crime e do risco concreto evidenciado nos autos, em conformidade com a jurisprudência do STF e do STJ.

Não se constata violação aos princípios constitucionais invocados, pois a prisão preventiva não se confunde com antecipação de pena, sendo legítima quando amparada em fundamentos legais e periodicamente reavaliada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A existência de prisão preventiva superior a um ano, por si só, não configura excesso de prazo, devendo a razoabilidade ser analisada à luz da complexidade do caso e da ausência de desídia estatal.

A reavaliação periódica da prisão preventiva, prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, supre a exigência de controle judicial da medida cautelar.

A manutenção da prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade do delito e a periculosidade do agente, sendo inadequadas as medidas cautelares alternativas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LXXVIII, LIV e LXI; CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, e 422.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 188.888/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 06.10.2020, DJe 26.02.2021; STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FÁBIO JOSÉ FURTADO DOS REMÉDIOS KASAHARA, advogado, em favor de FABIANO VIEIRA, preso preventivamente desde 22 de junho de 2024, figurando como autoridade apontada coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/PA.

A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, aduzindo que o paciente permanece custodiado há mais de 420 (quatrocentos e vinte) dias sem que tenha havido a reavaliação da medida extrema ou a conclusão da instrução processual. Invoca, para tanto, afronta aos princípios constitucionais da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal), do devido processo legal, da presunção de inocência, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

Alega, ademais, que o juízo de origem deixou de valorar elementos aptos a demonstrar a desnecessidade da prisão preventiva, configurando excesso de prazo manifesto. Requer, em caráter liminar, a expedição de alvará de soltura e, ao final, a concessão definitiva da ordem.

As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora registram que o paciente foi preso em flagrante no dia 21/06/2024, acusado da prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal). A prisão foi convertida em preventiva sob o fundamento da garantia da ordem pública, decisão ratificada em audiência de custódia.

O magistrado singular ressaltou a gravidade concreta da conduta — tentativa de homicídio perpetrada com arma branca (terçado), motivação aparentemente fútil (dívida de pequeno valor), indícios de tentativa de fuga e apreensão do instrumento do crime em poder do acusado — reputando presentes elementos suficientes a evidenciar a periculosidade do agente e a necessidade da segregação cautelar.

A denúncia foi regularmente recebida, procedeu-se à instrução, com a colheita de provas, e sobreveio decisão de pronúncia, que reconheceu a materialidade e os indícios de autoria, afastando a tese de legítima defesa. O recurso em sentido estrito interposto pela defesa foi desprovido, mantendo-se a pronúncia.

Atualmente, os autos encontram-se na fase do art. 422 do Código de Processo Penal, com intimação das partes para apresentação do rol de testemunhas a serem ouvidas em plenário do júri. Ressalte-se que, em 17/07/2025
, o juízo a quo reavaliou a prisão preventiva, mantendo-a ante a inexistência de fatos novos aptos a autorizar sua revogação (
ID.
119355417
).

Consulta ao andamento processual revela inexistir desídia ou paralisação imputável ao Poder Judiciário, estando o feito em tramitação regular.

O Ministério Público de 2ª Instância, em parecer, manifestou-se pela denegação da ordem, sustentando que não se configura excesso de prazo, uma vez que tal aferição não se restringe a critério meramente aritmético, devendo observar a razoabilidade e as circunstâncias do caso. Ressaltou, ainda, que a custódia preventiva se encontra lastreada em fundamentos concretos e que medidas cautelares diversas se mostram inadequadas, diante da gravidade da conduta e da periculosidade do paciente.

É o relatório. Inclua-se na pauta do Plenário Virtual

VOTO

1. Admissibilidade

Estando presentes os requisitos de ordem formal e não havendo óbices processuais, conheço da impetração, nos termos da jurisprudência consolidada que admite o habeas corpus como instrumento hábil à tutela da liberdade de locomoção, sempre que demonstrado, de plano, constrangimento ilegal ou abuso de poder.

2. Mérito

2.1. Alegação de excesso de prazo

A defesa afirma que o paciente sofre constrangimento ilegal por estar preso há mais de 425 (quatrocentos e vinte e cinco) dias. Todavia, o exame do iter procedimental não confirma tal alegação.

Consta dos autos que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (ID. 118357536), a denúncia foi regularmente recebida (ID. 119355417), a instrução processual foi concluída, com a oitiva de testemunhas e demais provas (ID. 127908332), sobreveio decisão de pronúncia, confirmada por esta Corte em sede recursal (ID. 129093874), e, na atualidade, o feito encontra-se em fase de preparação do julgamento pelo Tribunal do Júri (art. 422 do CPP).

É entendimento firme das Cortes Superiores que a aferição do excesso de prazo não pode ser reduzida a mera soma aritmética de dias, devendo ser realizada à luz da razoabilidade, consideradas as peculiaridades da causa e a ausência de desídia do Estado-juiz. A jurisprudência tem reiteradamente afastado alegações de constrangimento quando o processo avança em ritmo compatível com a complexidade da persecução penal.

No caso, não se verifica paralisação indevida nem demora injustificada. Trata-se de processo submetido ao Tribunal do Júri, cuja marcha processual naturalmente demanda maior lapso temporal, o que, por si só, não autoriza o reconhecimento de ilegalidade.

2.2. Reavaliação da prisão preventiva

Também não procede a alegação de ausência de revisão da custódia. O juízo de origem, em decisão de 17/07/2025 (ID. 148667575), reavaliou a prisão nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, concluindo pela persistência dos fundamentos que a embasam, notadamente a gravidade concreta do delito, a apreensão da arma utilizada, a tentativa de fuga e a iminência do julgamento em plenário. Tal decisão evidencia o efetivo controle judicial da medida extrema.

2.3. Fundamentação da custódia cautelar

A prisão preventiva foi decretada com apoio em elementos concretos. O paciente é acusado de tentativa de homicídio mediante uso de arma branca, motivado por dívida de pequeno valor, circunstância que revela motivação fútil e violência exacerbada. Há notícia de tentativa de fuga e apreensão do instrumento do crime em sua posse.

Tais elementos evidenciam periculosidade concreta e justificam a manutenção da prisão como garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (Código de Processo Penal, art. 312, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019 – “Lei Anticrime”).”

2.4. Inadequação de medidas cautelares diversas

O pleito de substituição da prisão por medidas alternativas não encontra guarida. As circunstâncias do caso demonstram que providências menos gravosas seriam insuficientes. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça pacificaram entendimento no sentido de que condições pessoais favoráveis não obstam a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos de risco, sendo inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas quando não se mostram eficazes para resguardar a ordem pública ou a aplicação da lei penal.

Nesse contexto, é relevante destacar a lição firmada pelo Supremo Tribunal Federal no HC 188.888/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 06/10/2020, ao assentar que:

“A privação cautelar da liberdade individual é sempre qualificada pela nota da excepcionalidade, razão pela qual incumbe aos órgãos de persecução penal do Estado demonstrar, de forma inequívoca, a presença dos requisitos abstratos – juridicamente definidos em sede legal – autorizadores da decretação da prisão cautelar, eis que jamais se presume a existência, em qualquer caso, independentemente da gravidade em abstrato do crime, dos pressupostos e dos fundamentos a que se refere o art. 312 do Código de Processo Penal, que hão de ser adequada e motivadamente comprovados em cada situação ocorrente. (...) Tornou-se inadmissível, em face da superveniência da Lei nº 13.964/2019 (‘Lei Anticrime’), a conversão, ex officio, da prisão em flagrante em preventiva, pois a decretação dessa medida cautelar de ordem pessoal dependerá, sempre, do prévio e necessário requerimento do Ministério Público ou de representação da autoridade policial. Em tema de privação e/ou de restrição cautelar da liberdade, não mais subsiste, em nosso sistema processual penal, a possibilidade de atuação ex officio do magistrado processante.
(STF, HC 188.888/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 06/10/2020, DJe 26/02/2021).”

Na mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça reforçou que a mera existência de condições subjetivas favoráveis não impede a custódia cautelar quando há risco concreto à ordem pública, sendo insuficiente a aplicação de medidas alternativas:

“As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, por si sós, assegurarem a revogação da prisão preventiva, caso estejam presentes elementos concretos que demonstrem a necessidade da custódia.
(STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/09/2020).”

2.5. Princípios constitucionais invocados

A invocação dos princípios da presunção de inocência, da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal e da proporcionalidade não se mostra apta a infirmar a legalidade da medida extrema. A prisão preventiva, periodicamente reavaliada, não se confunde com antecipação de pena, mas configura instrumento legítimo de proteção da ordem pública e de efetividade da persecução penal.

Do mesmo modo, não se vislumbra ofensa ao princípio da razoável duração do processo, pois o feito tramita regularmente e já se encontra em fase avançada, às vésperas do julgamento pelo Tribunal do Júri. Com efeito, a própria Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXVIII, assegura:

“A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Constituição Federal, art. 5º, inciso LXXVIII, incluído pela EC nº 45/2004).”

À vista do que se apurou, CONHEÇO E DENEGO A ORDEM de Habeas Corpus, mantendo a prisão preventiva de FABIANO VIEIRA, porquanto fundada em elementos concretos e em consonância com a jurisprudência consolidada.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA – RELATORA

Belém, 10/10/2025